Tribunal: TJDFT
Processo: 0732984-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0732984-92.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS PERES RODRIGUES PACIENTE: MARCOS PERES RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARCOS PERES RODRIGUES em seu favor por meio de carta manuscrita, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo. O impetrante e paciente está recolhido em estabelecimento prisional e indica como processo de referência a Ação Penal no 0703931-83.2019.8.07.0017. Invoca os artigos 5o, incisos XXXIII, LXVIII e LXXIV, da Constituição Federal, 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, e 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal. Diz que foi condenado pelo crime de organização criminosa, mas não sabe quais foram os argumentos apresentados pelo Ministério Público e pelo Juízo de origem. Assevera que outros condenados na mesma ação penal foram cientificados da sentença “por meio de Oficial de Justiça que trouxe todo o processo após a condenação”. Afirma que, de acordo com o art. 5o, caput, da Carta Magna, todos são iguais perante a lei, alegando que “foi privado de receber seu processo após a condenação”. Requer que o Juízo de origem “por meio de Oficial de Justiça remeta o processo que resultou em sua condenação”. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito (Num 29993591). Ao Num. 31047947, a Defensoria Pública informa que o Juízo de origem deferiu o pedido formulado pelo Impetrante/Paciente. DECIDO. A Defensoria Pública informou que, em 14/10/2021, ou seja, após a presente impetração, o MM. Juiz de Direito de origem deferiu o pedido formulado em carta por Marcos Peres Rodrigues, para que tenha acesso à sentença, com a devida cópia integral, mediante nova intimação do acusado (Num. 31047954). Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na garantia de acesso pelo condenado à decisão que lhe diz respeito. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator